Tribunal: TJBA
Processo: 0567683-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567683-52.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, ANA PAULA AMORIM CORTES APELADO: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DA URBIS DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS, FAZENDA GRANDE, AGUAS CLARAS, BOCA DA MATA, CASTEL Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO CONTESTADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por empresa de saneamento contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de faturas de água e condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em ação proposta por condomínio residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito de defesa da Apelante em virtude do julgamento antecipado da lide, com indeferimento implícito do pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofício ao Ibametro, para aferição da precisão do hidrômetro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga procedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado pela parte contrária. 4. No caso, a prova técnica no hidrômetro seria fundamental para esclarecer se o consumo registrado correspondia à realidade, sendo essencial para a adequada solução do litígio, especialmente quando a sentença fundamentou a procedência dos pedidos na ausência de prova. 5. O juiz deve zelar pelo contraditório e pela ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que sofrem clara violação quando se nega à parte a produção de prova essencial à demonstração de seus direitos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com a realização da prova requerida pela parte Ré. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 357. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567683-52.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DA URBIS DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS, FAZENDA GRANDE, AGUAS CLARAS, BOCA DA MATA, CASTEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.